Tribunal: STF
Processo: RHC 62388
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-06
Data de publicação: 1984-11-06

Ementa:
- CRIME CONTRA OS COSTUMES. REPRESENTAÇÃO FORMULADA POR TIA DA MENOR
VÍTIMA. PARA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO SE TORNE PARTE LEGITIMA PARA
INTENTAR A "PERSECUTIO CRIMINIS", BASTA QUE NESTE SENTIDO SE
MANIFESTE PESSOA DE QUALQUER FORMA RESPONSÁVEL PELO MENOR OU A ELE
LIGADO POR LACOS DE PARENTESCO, OU COM QUEM TENHA O MENOR
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
  RECURSO DE "HABEAS CORPUS" DESPROVIDO.